Tribunal: TJDFT
Processo: 0734769-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE INCORPORAÇÃO E RECEBIMENTO DE VALORES – DEVIDO, QUANDO COMPROVADA A ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na forma do disposto no artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de processo cuja pretensão é o pagamento de valores retroativos de parcela de proventos de aposentadoria. Além disso, o Distrito Federal é o responsável por aferir os períodos a serem incorporados e, consequentemente, apurar o percentual devido a título de incorporação. Diante disso, evidente a existência de liame subjetivo entre o requerido e a presente demanda. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DF E LEGITIMIDADE DO IPREV REJEITADA.
2. Trata-se de recurso da parte autora interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que objetiva a incorporação e o recebimento de GAA (gratificação de alfabetização), referente à diferença entre o montante que já tem incorporado (13,8%) e o máximo previsto na legislação (15%), relativo ao período indicado 21/05/1997 a 07/02/2000 (992 dias) e 09/02/2001 a 22/02/2002 (378 dias), bem como o pagamento das parcelas vencidas e não pagas após sua aposentadoria.
3. A recorrente é professora de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do DF, admitida em 02/05/1989, aposentada em 14/10/2016. Consta no documento de ID 30353802 – pág. 20, que instruiu o processo administrativo de aposentadoria, a carga horária de 40 horas semanais.
4. Na planilha de gratificação de alfabetização emitida pela Gerência de Pagamento de Aposentados e Pensionistas (ID 30353802 – pág. 36), para cálculo do percentual de incorporação da GAA, quando da aposentadoria, não foi considerado o período indicado pela parte autora, ora recorrente, para definição do percentual de 13,8% atualmente incorporados.
5. Determina o art. 30 da Lei Distrital no 5.105/2013, que “as gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor”. O art. 19 do mesmo texto legal informa que "fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas”.
6. Os documentos juntados aos autos pela recorrente para comprovar o exercício de atividades de alfabetização e o recebimento de GAA no período questionado instruíram o processo administrativo da aposentadoria e foram emitidos pela Escola Classe 42 de Taguatinga (ID 30353802 – pág. 13). Lá, consta expressamente que a professora recebeu GAA nos períodos descritos dos anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002. Além disso aponta que ela trabalhou nos ciclos básicos da alfabetização (CBA), além de ter sido professora de 1a, 2a e 3a séries, restando devidamente comprovados tanto o trabalho em alfabetização, quanto o recebimento da GAA no período, requisito para sua incorporação, nos termos do art. 30 da Lei no 5.105/2013, conforme transcrito acima.
7. Registra-se que mesmo as duas retificações realizadas, pelo Distrito Federal, este ano, a posteriori, na declaração emitida originalmente pela escola em 2016, sobre o período discutido nestes autos, não alteraram substancialmente aquele documento. Destaca-se que a gerência de pagamentos determinou a forma como a escola deveria modificar a declaração original (documentos de ID 30353808 – pág. 4 e ID 30353808 – pág. 18), constante do processo administrativo de aposentadoria da professora, sem que tais alterações fossem comprovadas por quaisquer documentos que indicassem a existência de outra situação, que não aquela originalmente consignada.
8. Assim, na retificação de 02/08/2021, ID 30353808 – pág. 12/14, consta que a professora atuou no ano de 1997 no ciclo básico de alfabetização, CBA I e II; em 1998 no CBA II; em 1999, no CBA II; em 2000, na 1a série; em 2001, na 3a série; e, em 2002, na 2a série. Com exceção do ano de 2001, que só consta trabalho em regência de classe, todos os demais anos estão apontados como trabalho em regência de classe e alfabetização. Na segunda retificação, de 12/08/2021, ID 30353808 - Pág. 22/24 foram mantidas essas as mesmas informações destacadas, com a ressalva de que no ano de 1997 foi alterado para atuação apenas no CBA II, mantidas, entretanto, a informação de que a professora atuou em regência de classe e realizou atividades de alfabetização, conforme a primeira alteração, dados estes considerados relevantes para o esclarecimento da situação.
9. A alegação de que a atividade exercida na 3a série não faz jus ao recebimento de GAA, conforme documento do chefe do Núcleo de Pagamento de Aposentados e Pensionistas, ID 30353808 – pág. 4, consignada nas tabelas retificadoras, serve apenas para afastar o período referente ao ano de 2001, pois consta, nas tabelas retificadoras (sem demonstração outra, que não seja a determinação daquele Núcleo), que a professora não teria recebido a GAA naquele ano.
10. No entanto, mesmo se for retirado o período referente ao ano de 2001 (365 dias), resta demonstrado o exercício de atividade de regência de classe e alfabetização nos demais períodos pretendidos pelo recorrente, que perfazem mais de 1.000 dias.
11. Como a pretensão de incorporação recai sobre a diferença possível de incorporação, 1,2%, pois a recorrente já recebe 13,8% de um total máximo de 15%, bastam 02 anos para atingir o percentual almejado, ou 730 dias (365 x 2), período menor do que restou demonstrado que a professora recorrente atuou em regência de classe em atividade de alfabetização, conforme informação original da escola e suas retificações, que não foram considerados, quando do cálculo realizado para incorporação no momento da aposentadoria.
12. Reconhecido que a autora/recorrente laborou com alfabetização nos períodos indicados, deve o valor referente à GAA ser incorporado, na proporção de mais 1,2%, totalizando os 15% máximos de GAA, além de ser devido o pagamento da diferença, desde a aposentadoria (novembro de 2016), até a efetiva implementação em folha.
13. Adoto o valor constante da planilha de cálculos apresentada pelo Distrito Federal (ID 30353806 – pág. 2), para o pagamento dos valores de GAA, no seu valor histórico, R$ 2.965,96, que devem ser acrescidos das parcelas vencidas e não pagas até a implementação na folha de pagamento da diferença ora determinada, atualizados pelo IPCA-E (correção monetária) e com juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F), conforme decidido no RE no 870.947. A correção monetária será aplicada a partir da data em que cada parcela mensal de GAA deveria ter sido paga e os juros de mora a contar da citação.
14. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, nos termos do item 13 desta ementa.
15. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.